Tribunal: TJSP
Processo: 0001617-91.2020.8.26.0196
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Penas de reclusão substituídas por penas restritivas de direitos – Posterior unificação das penas e conversão em penas privativas de liberdade, com a fixação de regime inicial mais grave – Possibilidade de manutenção das penas alternativas ante a compatibilidade do cumprimento simultâneo – Precedentes do STJ – Decisão cassada – Recurso de agravo em

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Penas de reclusão substituídas por penas restritivas de direitos – Posterior unificação das penas e conversão em penas privativas de liberdade, com a fixação de regime inicial mais grave – Possibilidade de manutenção das penas alternativas ante a compatibilidade do cumprimento simultâneo – Precedentes do STJ – Decisão cassada – Recurso de agravo em execução provido.